Tribunal: TJMT
Processo: 1047139-82.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047139-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE DAVID ALVES DA SILVA - CPF: 923.179.281-49 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por JOSE DAVID ALVES DA SILVA contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., visando à declaração de inexistência de relação contratual relativa a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), à anulação dos descontos realizados em benefício previdenciário, à devolução em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com RMC entre as partes; (ii) determinar se os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora configuram cobrança indevida e ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato bancário celebrado por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável constitui relação de consumo e está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula 297 do STJ.

4. A instituição financeira comprovou a efetivação da operação bancária com a transferência de valores para conta de titularidade do autor, não havendo provas de que os valores não foram recebidos ou foram devolvidos.

5. A adesão e a utilização reiterada do saque via cartão de crédito pela parte autora caracterizam aceitação tácita da contratação e de suas condições, afastando a alegação de desconhecimento da operação.

6. A taxa de juros pactuada não ultrapassa os parâmetros usualmente reconhecidos como abusivos pela jurisprudência do STJ.

7. Inexiste comprovação de vício de vontade na celebração do contrato, razão pela qual não se reconhece qualquer nulidade no pacto firmado.

8. Não comprovada cobrança indevida ou ilegalidade nos descontos, inviável a restituição em dobro ou a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A efetiva transferência de valores à conta do consumidor comprova a existência do contrato de cartão de crédito consignado, afastando a alegação de inexistência de relação jurídica.

2. A utilização reiterada da modalidade de saque por meio do cartão de crédito caracteriza aceitação tácita das condições contratuais pactuadas.

3. Não demonstrada cobrança indevida ou prática abusiva, são indevidos tanto a repetição em dobro dos valores descontados quanto o pleito de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
JOSE DAVID ALVES DA SILVA
contra sentença proferida na “Ação de Obrigação de Fazer C/C Repetição de Indébito C/C Danos Morais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO BRADESCO S.A
, que tramita perante a Vara Única de Poconé - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

297326869 - ID de origem 179404492),

julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa por concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte apelante em suas razões
(ID.

297326870 - ID de origem 183642683) alega que nunca contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e que os descontos em seu benefício previdenciário foram realizados sem sua anuência. Aponta que o único contrato apresentado é inválido, por não conter elementos essenciais como selfie, geolocalização, aceite expresso e assinatura digital, não havendo prova de crédito em sua conta, o que comprova a inexistência de vínculo contratual.

Sustenta que a instituição financeira não comprovou a validade da contratação, violando os deveres de boa-fé, informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor. Afirma que o modelo de crédito adotado perpetua dívida impagável, configurando prática abusiva.

Requer provimento para anular os contratos RMC, reconhecer a inexistência da relação jurídica, determinar a restituição em dobro dos valores descontados, fixar indenização por danos morais, liberar a margem consignável, condenar o recorrido ao pagamento de honorários e manter os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões sob ID. 297326873 - ID de origem 189031314.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada por JOSE DAVID ALVES DA SILVA em face do BANCO BRADESCO S.A.

A parte autora, ora apelante, afirma nunca ter contratado empréstimo consignado com a instituição requerida, mas passou a sofrer descontos mensais de R$ 61,03 em seu benefício previdenciário, relativos à Reserva de Margem Consignável (RMC), sem ter contratado cartão de crédito. Requer a nulidade do contrato, suspensão dos descontos, devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Citado, o banco requerido apresentou contestação, defendendo a regularidade do contrato firmado entre as partes, com a efetiva contratação de cartão de crédito consignado com autorização de saque e RMC, e pleiteou a improcedência integral dos pedidos. Apresentada réplica, os autos foram conclusos para sentença.

O magistrado de 1o grau julgou a demanda improcedente, ao analisar os documentos apresentados pela instituição financeira, pois verificou que constavam informações claras sobre a natureza do contrato e que os valores contratados foram efetivamente creditados em conta bancária de titularidade do autor, compatível com os dados fornecidos na petição inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que não contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário ocorreram sem autorização, apontando a invalidade do único contrato apresentado, por ausência de elementos essenciais e de comprovação do repasse dos valores.

Alega que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, infringindo os deveres de boa-fé, informação e transparência, e que a modalidade adotada impõe dívida contínua e impagável, caracterizando prática abusiva.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Nesse contexto, a parte requerida, ora apelada, comprovou a transferência monetária para a conta de titularidade da autora, qual seja “BANCO BRADESCO – AGÊNCIA 1263 – CONTA: 127511” (ID. 297326858 - ID de origem 175146952), realizado no dia 10/01/2024.

Nesse espeque, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que a parte autora não é titular da referida conta bancária; ou que não recebeu o valor transferido; ou ainda, tendo recebido quantia eventualmente não solicitada, procedeu com a sua devolução.

Outrossim, resta devidamente demonstrado documentalmente que a quantia creditada decorre da utilização da modalidade de “saque” por meio do cartão de crédito, operação essa que foi devidamente processada e disponibilizada em conta de titularidade da autora, afastando-se, assim, a alegação de desconhecimento do produto bancário objurgado.

Dessa forma:

Assim, não se mostra razoável admitir que a parte autora alegue a inexistência de solicitação do empréstimo e, simultaneamente, usufrua dos valores dele oriundos sem adotar qualquer medida para sua devolução. Tal conduta, se admitida, configuraria enriquecimento ilícito, prática expressamente vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

O saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização reiterada da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A adesão e utilização continuada do requerente reforça a presunção de que ele estava ciente das condições contratuais que regem a operação e as aceitava, ainda que de forma implícita.

Além disso, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (2,46% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada.

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-08-08

Derradeiramente, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025